Tribunal: TJBA
Processo: 8074325-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074325-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que suspendeu medida liminar em ação civil pública, sob a alegação de omissão quanto à jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade do uso do amianto, ao princípio da precaução e aos riscos à saúde decorrentes da exposição ao referido material. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fundamentos expostos no parecer ministerial, de modo a ensejar a integração do julgado com efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria. 4. O acórdão embargado examinou, de forma suficiente, os requisitos para concessão da liminar, ponderando a ausência de prova técnica robusta e o risco de imposição de medida irreversível sem contraditório. 5. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos ou argumentos mencionados pelas partes, desde que a fundamentação seja clara e coerente, o que se verificou no caso. 6. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício, conforme entendimento do STJ e art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074325-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR